Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703290-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO Tendo em vista o teor da Certidão de ID 22994436, torno sem efeito a decisão de ID 23015840. Cancele-se a distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator